Tribunal: TJMT
Processo: 1008496-86.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008496-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA - CPF: 229.840.381-34 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
DOMINGAS FARIAS DE ALMEIDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Exibição de Documento c/c Pedido de Antecipação de Tutela
nº 1015060-55.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO SAFRA S.A
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A agravante alega não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem colocar em risco seu sustento e de seus familiares.

Afirma que percebe benefício do INSS no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Aduz que a declaração de hipossuficiência tem presunção
juris tantum
de veracidade.

Destaca que a decisão recorrida fundamentou o indeferimento da gratuidade da localização de veículo em seu nome, sendo este com mais de 15 anos de uso, não sendo motivo suficiente para tanto.

Sustenta que para o deferimento da gratuidade judiciária não se exige o estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, o que equivale dizer que a condição meramente econômica de que a parte tem não afasta o direito ao benefício, se ausente prova que evidencie a possibilidade financeira de ingressar em Juízo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Com essas considerações, requer seja concedido efeito ativo, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça à agravante. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e a confirmação da liminar concedida.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 88486963.

A Certidão de ID. 96756473 consignou o decurso do prazo, sem apresentação de contraminuta pelo banco agravado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o benefício gratuidade da justiça, ao argumento que faz jus à benesse, estando sua hipossuficiência devidamente comprovada, vez que percebe benefício do INSS em valor restrito à suas despesas, e que o veículo citado na decisão não afastado tal alegação.

O Juízo
a quo
, na decisão ora agravada, indeferiu o pedido formulado na exordial, sob o argumento de que não restou demonstrada a hipossuficiência necessária para o deferimento do benefício da Justiça Gratuita.

Dos documentos juntados, entendo que a parte teve êxito em demonstrar que não se encontra na condição de arcar com as custas judiciais do processo de origem, sem prejuízo de sua própria subsistência, vez que percebe restrito valor de benefício do INSS, carreando ainda aos autos extrato bancário e histórico de crédito do benedício, do qual também foi possível aduzir a hipossuficiência.

O direito ao benefício da assistência judiciária gratuita não requer seja o pleiteante miserável ou que tenha ele de se desfazer de seu patrimônio para custear o processo. Basta que demonstre a possibilidade de comprometimento de seu sustento de sua família.

Assim, entendo presentes elementos suficientes a firmar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência do agravante, devendo prevalecer a garantia ao amplo acesso à justiça, consoante o previsto no artigo
5º
,
LXXIV
, da
Constituição Federal
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há óbice a concessão da gratuidade da justiça ao agravante, diante da demonstração de hipossuficiência, vez que a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício. A manutenção da r. decisão impedirá o acesso à Justiça, direito esse garantido pela Constituição Federal (art. 5º, incisos XXXV e LV). Convém destacar que a concessão do benefício não possui caráter definitivo. A presunção de pobreza admite prova em contrário, nos termos do art. 100 do Novo Código de Processo Civil. (N.U 1025776-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

Importa destacar o veículo localizado em nome da agravante, por meio do sistema RenaJud, GM Classic Life, ano/modelo 2007/2007 (ID. 87430983 - Pág. 3), não é capaz de afastar hipossuficiência constatada.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIDO – INCAPACIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA – DEMONSTRADA – ADVOGADO PARTICULAR E PROPRIEDADE DE VEÍCULO - NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECISÃO REFORMADA – BENEFÍCIO CONCEDIDO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Comprovada a hipossuficiência da parte requerente para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e o da família, a concessão do benefício da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

“É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade." (AgInt no AREsp 875.178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016).

A constituição de advogado particular e a propriedade de um veículo não traduzem, por si só, capacidade financeira para suportar as despesas processuais, por força do disposto no o art. 99, § 3º e 4º, do CPC. (N.U 1001669-98.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para confirmar a liminar deferida e conceder à agravante o benefício da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021